Tribunal: TCU
Processo: 007.490/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2520/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.490/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Weirich Maciel (CPF XXX.625.819-XX); Débora Yukari Uno Susa (CPF XXX.369.149-XX); Fernando Jose Ferneda Freitas (CPF XXX.631.928-XX); Gabrielle Franciscato de Bastos (CPF XXX.803.739-XX); Gustavo Toledo Sarmento (CPF XXX.483.039-XX); Jefferson Bortolozzo (CPF XXX.261.119-XX); Marcelo Zabandjala Cardoso (CPF XXX.194.129-XX); Raquel Caetano Lopes (CPF XXX.743.019-XX); Samara Nunes Franca (CPF XXX.683.489-XX) e Sérgio Luiz Nunes (CPF XXX.315.499-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.